Tribunal: TJDFT
Processo: 0003551-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA REGIONAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE 21,45g (VINTE E UM GRAMAS E QUARENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 0,46G (QUARENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERADE. APELAÇÃO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO E ATIPICIDADE DA CONDUTA PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUANTO AO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA QUE A SEMILIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE, ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO E COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável, o que não é a hipótese dos autos.
2. O contexto probatório coligido aos autos, especialmente a confissão extrajudicial do recorrente e os depoimentos coerentes e harmônicos da testemunha policial, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, evidenciam que o adolescente trazia consigo e mantinha em depósito cinco porções de maconha e três porções de cocaína, para fins de difusão ilícita, sendo inviável acolher o pedido de improcedência da representação pelo ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006.
3. Incabível o reconhecimento do erro de proibição por desconhecimento do caráter ilícito da conduta quando a norma foi amplamente divulgada em âmbito nacional através de campanhas educativas e, principalmente, porque as provas dos autos permitem concluir que o recorrente sabia que o carregador era um acessório ilícito de arma de fogo, tanto que objeto foi encontrado escondido embaixo da cama do representado.
4. Não se cogita de atipicidade material da conduta de posse irregular de acessório de arma de fogo de uso permitido por oferecer risco à paz social e tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica. No entanto, a jurisprudência das Cortes Superiores tem relativizado tal entendimento nas hipóteses em que a posse de quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo, não oferecer risco à incolumidade pública, com base na aplicação do princípio da insignificância.
5. No caso dos autos, porém, a localização do carregador com capacidade de doze cartuchos de calibre .380 na residência do apelante, no contexto da investigação e apreensão do adolescente por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, ainda que sem arma de fogo e munições a pronto alcance, afastam o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do seu comportamento, o que impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
6. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que se encontra em situação de risco (envolvimento na seara infracional, dificuldades familiares, recusa de cumprimento de medidas socioeducativas anteriores e ausência de atividades que favoreçam seu desenvolvimento).
7. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que julgou procedente a representação em relação ao recorrente e a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado, não superior a 03 (três) anos, prevista no artigo 112, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da prática dos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de acessório de ama de fogo de uso permitido.